Tribunal: STF
Processo: ARE 1438282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionista de escrevente de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. 4. Aposentadoria. Cumprimento de requisitos. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 6. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.